Tribunal: STF
Processo: ARE 1526223
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ - AMAI contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que deu provimento ao Agravo Regimental e aos Recursos Extraordinários com Agravos, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO PARANÁ.



    Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 137):



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RE 573.232-RG. TEMA 82. ARGUMENTO DA COISA JULGADA. AFASTADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. 



    1. Pedido formulado pelo ESTADO DO PARANÁ de declaração da ilegitimidade da AMAI - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS para a execução - em prol dos associados que não concederam autorização expressa para patrocinar os seus interesses na ação de conhecimento -, da sentença proferida na ação coletiva na qual o ente federativo foi condenado a cessar o desconto progressivo da contribuição previdenciária, bem como a restituir os valores descontados a maior.



    2. NO RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO), Tema 82 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    3. Com relação ao Tema 82/STF, o entendimento que tem prevalecido nesta CORTE é aquele que reconhece a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI para execução de condenação decorrente de ação coletiva, em relação a associado cuja autorização expressa não constava da ação de conhecimento, afastando o argumento da coisa julgada.



    4. Agravo Interno provido, para dar provimento ao Agravo Regimental e aos Recursos Extraordinários, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná. ”



    Nos presentes Embargos (Doc. 144), a Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná - AMAI alega que o acórdão embargado divergiu do entendimento da Segunda Turma do STF firmado nos seguintes precedentes: ARE 903.759 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 10/11/2015); RE 1.414.996 AgR (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 23/4/2024); e RE 1.397.496 AgR (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 6/3/2024).



    Aduz que nesta CORTE prevalece o entendimento que reconhece a legitimidade ativa da AMAI em casos semelhantes, em especial pela inexistência de identidade entre o acórdão recorrido e o Tema 82 da repercussão geral, com incidência do óbice da Súmula 279/STF e ausência de repercussão geral da matéria relacionada aos limites da coisa julgada (Doc. 144).



    É o Relatório. Decido.



    Nos Embargos de Divergência, a parte embargante sustenta que o acórdão da Primeira Turma diverge do entendimento da Segunda Turma do STF, firmado nos seguintes precedentes: ARE 903.759 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 10/11/2015); RE 1.414.996 AgR (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 23/4/2024); e RE 1.397.496 AgR (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 6/3/2024).



    Veja-se a ementa dos referidos julgados apontados como paradigmas: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública promovida por associação. Limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 10/9/15, no exame do ARE nº 901.963/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema em debate nos autos, relativo à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação“, haja vista a inexistência de matéria constitucional a ser analisada. 



    2. Afirmou-se no referido julgamento, que i) “a (...) controvérsia não tem relação, propriamente, com a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados em juízo, dizendo respeito, na verdade, aos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional” e ii) que “o Tribunal de origem solucionou a questão relativa aos efeitos da sentença proferida em ação civil pública com base tão somente na legislação infraconstitucional (Lei 7.347/85 e Código de Defesa do Consumidor)”. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 903.759 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 10/11/2015)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.414.996 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 23/4/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.397.496 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 6/3/2024)



    Há plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Ressalte-se, inclusive, que o RE 1.397.496-AgR, apontado como paradigma, também versava sobre a legitimidade ativa da ora embargante em ação bem semelhante.



    Assim, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, ADMITO os Embargos de Divergência.



    Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido, para contrarrazões.



    Após, proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente